Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, PARÁGRAFO 2o, MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. ESCRITURAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que cumpridos os requisitos mínimos para a identificação do signatário, do local e da forma da assinatura.
2. No caso das Cédulas de Crédito Bancário – CCB, a Lei 10.931/2004 define a possibilidade de emissão sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração. Segundo essa lei, o sistema deverá ser mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil.
3. Mostra-se válido o contrato de Cédula de Crédito Bancário emitido por lançamento eletrônico e escriturado em sistema mantido pelo próprio banco, caso o documento informe os parâmetros necessários para a identificação do signatário e o endereço de IP para a localização do dispositivo utilizado para a contratação da dívida.
4. Diante da disponibilização dos parâmetros para a conferência da autenticidade do documento eletrônico, bem como da inequívoca identificação do signatário, considera-se válido o contrato de Cédula de Crédito Bancário utilizado para instruir a ação monitória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.